Tribunal: TJMT
Processo: 1002589-68.2016.8.11.0045
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002589-68.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TERESA LEITE DA SILVA - CPF: 818.762.383-72 (APELADO), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), LUCIANA DE JESUS RIBEIRO - CPF: 827.411.589-91 (ADVOGADO), ESTADO DO MARANHÃO (APELANTE), THAIS ILUMINATA CESAR CAVALCANTE - CPF: 003.708.323-61 (ADVOGADO), ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 05.483.912/0001-85 (APELANTE), MARIA GERALDINA MIRANDA LIMA - CPF: 217.364.303-78 (APELANTE), MARALINY MONTEIRO AMORIM RODRIGUES - CPF: 024.974.193-88 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHAO - IPREV - CNPJ: 29.127.690/0001-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DO MARANHAO - CNPJ: 06.354.468/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GERALDINA MIRANDA LIMA - CPF: 217.364.303-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARALINY MONTEIRO AMORIM RODRIGUES - CPF: 024.974.193-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA JULGAR AÇÃO CONTRA AUTARQUIA DO ESTADO DO MARANHÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão (IPREV) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de pensão por morte e funeral, reconhecendo a união estável entre Teresa Leite da Silva e o falecido Afonso José de Lima. A decisão de 1º grau determinou a concessão da pensão à autora a partir de 23/04/2015, além do pagamento das parcelas vencidas com correção e juros.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a competência territorial para julgar a ação ajuizada contra autarquia estadual (IPREV) em foro diverso de seu
E
stado de origem, considerando o reconhecimento de inconstitucionalidade do art. 52, parágrafo único, do CPC nas
ADIs
5.492 e 5.737 pelo Supremo Tribunal Federal, que restringe a competência aos limites territoriais do ente público.

III.
Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, nas
ADIs
5.492 e 5.737, decidiu que ações contra Estados ou autarquias devem ser processadas e julgadas dentro de seus respectivos territórios, em respeito à autonomia federativa e ao sistema constitucional de precatórios (ADI 5492 DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/04/2023).

4. A ação movida contra o IPREV no Estado de Mato Grosso viola a competência territorial estabelecida, devendo ser processada no Estado do Maranhão.

IV.
Dispositivo e tese

Preliminar acolhida. Recurso provido para reconhecer a incompetência absoluta do juízo de Mato Grosso e declinar a competência para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de São Luís/MA, prejudicadas as demais questões.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 52,
p.u
.; CF/1988, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5492, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 25/04/2023
;
STF, ADI 5737, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 06/03/2023

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interpost
a

pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão (IPREV) contra sentença da 3ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT que, em ação declaratória e condenatória de concessão de pensão por morte militar e funeral, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença reconheceu a união estável entre Teresa Leite da Silva e o falecido Afonso José de Lima, determinando a concessão de pensão à autora a partir de 23/04/2015, data do protocolo do pedido, e condenou o IPREV ao pagamento das parcelas vencidas, com juros de mora e correção monetária conforme os Temas 905/STJ e 810/STF, além da compensação de eventuais benefícios acumulados indevidamente e valores prescritos. A sentença também postergou o arbitramento dos honorários advocatícios para a fase de liquidação do valor da condenação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.

Em suas razões (ID 200844270), o IPREV alega a incompetência do juízo de Lucas do Rio Verde/MT e defende que a demanda deve tramitar no foro do domicílio do réu, em São Luís/MA, interpretando o art. 52, parágrafo único, do CPC de forma restritiva para resguardar a defesa do ente público. No mérito, sustenta a improcedência do pedido inicial, afirmando que a pensão por morte deve seguir a legislação vigente à data do óbito (Lei Complementar Estadual 073/2004), ocorrido em 15/01/2014, e que a autora não comprovou os requisitos legais para o reconhecimento da união estável. Argumenta que os documentos apresentados, como escritura pública e certidão de nascimento dos filhos, são insuficientes, pois a certidão de óbito indica que o falecido era casado. Cita o RE 1.045.273/SE do STF, que veda a união estável concomitante ao casamento sem separação de fato ou judicial.

Por fim,
requer o provimento do recurso para que os autos sejam remetidos a São Luís/MA, conforme entendimento nas ADIs 5737 e 5492, e que, no mérito, seja julgado improcedente o pedido inicial.

Preparo dispensado.

A parte apelada, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso e a condenação do apelante por litigância de má-fé (ID 200844276).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial
.

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relato
r

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão (IPREV) interpôs recurso de apelação em 09.02.2023 (ID 200844270) e, posteriormente, em 30.08.2023 (ID 200844287), apresentou novo recurso de apelação. Contudo, à luz do princípio da
unirrecorribilidade
das decisões e da preclusão consumativa, apenas o primeiro recurso merece conhecimento, deixando-se de conhecer o segundo interposto.

Superadas as questões iniciais, passo à análise da apelação.

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso do IPREV contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que, em ação declaratória e condenatória para concessão de pensão por morte militar e funeral, reconheceu a união estável entre Teresa Leite da Silva e o falecido Afonso José de Lima, determinando a concessão do benefício desde 23/04/2015 e o pagamento das parcelas vencidas, corrigidas nos termos dos Temas 905/STJ e 810/STF. A sentença ainda condicionou a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, conforme o art. 85, §4º, II, do CPC.

Da Preliminar de Incompetência do Juízo

A parte
A
pelante sustenta a incompetência do Juízo para processar e julgar a presente demanda, arguindo a inconstitucionalidade do art. 52, parágrafo único, do CPC.

Entendo que assiste razão à parte
A
pelante.

O art. 52, Parágrafo Único, do CPC, estabelece que é competente o foro do domicílio do
A
utor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda,
in
verbis
:

“Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.”

Todavia, no que diz respeito à competência das ações em desfavor de pessoas jurídicas de direito público, deve ser observado o entendimento trazido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das
ADI’s
5.492/DF e 5.737/DF,
conforme segue
:

“Direito processual civil. Ações diretas de inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do código de processo civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo. 1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) (ADI nº 5.492 e ADI nº 5.737). 2. A edição do Código de Processo Civil de 2015 consagrou a compreensão de que o processo deve ser mediador adequado entre o direito posto e sua realização prática, e não um fim em si mesmo. A necessidade de se conferir efetividade aos direitos é o principal vetor axiológico do novo sistema processual, para cuja realização convergem os princípios da duração razoável do processo, da primazia do julgamento de mérito, da necessidade de se conferir coesão e estabilidade aos precedentes jurisdicionais, dentre outros. 3. Nas hipóteses previstas nos
arts
. 9º, parágrafo único, inciso II, e 311, parágrafo único, do CPC/2015, o contraditório não foi suprimido, e sim diferido, como ocorre em qualquer provimento liminar. O legislador realizou uma ponderação entre a garantia do contraditório, de um lado, e a garantia de um processo justo e efetivo, de outro, o qual compreende a duração razoável do processo, a celeridade de sua tramitação e o acesso à justiça na dimensão material. Os preceitos questionados também conferem consequências de ordem prática às teses vinculantes firmadas nos termos do CPC/2015. 4. O art. 15 do CPC/2015 não cerceia a capacidade de os entes federados se organizarem e estabelecerem ritos e regras para seus processos administrativos. O código somente será aplicável aos processos administrativos das demais entidades federativas de forma supletiva e subsidiária, caso haja omissão legislativa. Houve, na verdade, ampliação, atualização e enriquecimento das normas administrativas vigentes, possibilitando sua integração, em caso de lacunas, pelas normas do CPC. 5. A regra de competência prevista nos
arts
. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator). 6. Diante de seu caráter autorizativo, o art. 75, § 4º, do CPC não viola a autonomia dos estados-membros, não impondo a celebração do convênio. As procuradorias jurídicas estaduais e distrital, prévia e devidamente organizadas em carreira segundo os ditames da Constituição Federal, da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como das normas constantes da lei que instituir a carreira, é que disporão, mediante ato consensual, acerca dessa cooperação mútua, mediante instrumento no qual serão definidos os contornos jurídicos dessa colaboração. Ausência de inconstitucionalidade. 7. O art. 242, § 3º, do CPC/2015, não fragilizou o direito de defesa dos entes estatais, e sim conferiu a ele maior

assertividade, ao direcionar as citações ao órgão responsável por sua defesa em juízo (art. 132 da CF/88). Cada ente federado, no exercício da sua capacidade de auto-organização, pode estabelecer a quem competirá, dentro da estrutura da advocacia pública, o encargo de receber as citações que lhe forem endereçadas. Precedente: ADI nº 5773, Rel. Min Alexandre de Moraes,
red
do ac. Min.
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno,
DJe
de 21/5/2021. 8. A Constituição de 1988 não determina a obrigatoriedade do depósito em banco público dos valores referidos nos
arts
. 840, inciso I, e 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015, os quais não correspondem a “disponibilidades de caixa” (art. 164, § 3º, da CF/88). Os depósitos judiciais não são recursos públicos, não estão à disposição do Estado, sendo recursos pertencentes aos jurisdicionados. Precedentes: ADI nº 6.660, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
de 29/6/22; ADI nº 5409, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno,
DJe
de 12/2/20. A obrigatoriedade de depósitos judiciais e de pagamento de obrigações de pequeno valor em bancos públicos cerceia a autonomia dos entes federados e configura ofensa aos princípios da eficiência administrativa, da livre concorrência e da livre iniciativa. Proposta de interpretação conforme à Constituição de 1988 com base nos parâmetros fixados pelo Conselho Nacional de Justiça no enfrentamento da matéria. 9. Os
arts
. 985, § 2º, e 1.040, inciso IV, do CPC, ao tempo em que asseguram maior racionalidade ao sistema, densificam o direito de acesso à justiça na perspectiva da efetivação dos direitos. A efetividade da justiça compreende uma dimensão coletiva, relativa à capacidade de gerar segurança jurídica e tratamento isonômico ao administrado no que tange aos conflitos de massa. Os dispositivos também dão concretude à defesa do consumidor de serviços públicos delegados (art. 170, inciso V, da CF/88). Ademais, nas hipóteses atacadas poderá o Poder Público responsável pelo serviço delegado participar da construção da tese, na qualidade de amicus
curiae
ou de experto ouvido em audiência pública. 10. O art. 1.035, § 3º, inciso III, não estabelece privilégio inconstitucional em favor da União. A presunção criada coaduna-se com o objetivo do CPC/2015 de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, visto que o deslinde de matéria relativa à constitucionalidade de norma federal tem a aptidão de conferir solução a um número significativo de litígios. A medida promove a eficiência e a coerência na aplicação do direito e o tratamento isonômico de jurisdicionados que se encontrem na mesma situação jurídica no território nacional. A extensão da presunção às leis estaduais, distritais e municipais esvaziaria a finalidade do instituto, considerando-se a quantidade de estados e municípios da Federação Brasileira. 11. Pedido julgado parcialmente procedente para:
(i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (
ii
) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu;
(
iii
) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e (
iv
) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares.”
(STF - ADI: 5492 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/04/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETR
ÔNICO

D
J
e-
s/n DIVULG 08-08-2023 PUBLIC 09-08-2023
) (destaquei)

Direito processual civil. Ações diretas de inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do código de processo civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo. 1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC)
(ADI
nº 5.492 e ADI nº 5.737). 2. A edição do Código de Processo Civil de 2015 consagrou a compreensão de que o processo deve ser mediador adequado entre o direito posto e sua realização prática, e não um fim em si mesmo. A necessidade de se conferir efetividade aos direitos é o principal vetor axiológico do novo sistema processual, para cuja realização convergem os princípios da duração razoável do processo, da primazia do julgamento de mérito, da necessidade de se conferir coesão e estabilidade aos precedentes jurisdicionais, dentre outros. 3. Nas hipóteses previstas nos
arts
. 9º, parágrafo único, inciso II, e 311, parágrafo único, do CPC/2015, o contraditório não foi suprimido, e sim diferido, como ocorre em qualquer provimento liminar. O legislador realizou uma ponderação entre a garantia do contraditório, de um lado, e a garantia de um processo justo e efetivo, de outro, o qual compreende a duração razoável do processo, a celeridade de sua tramitação e o acesso à justiça na dimensão material. Os preceitos questionados também conferem consequências de ordem prática às teses vinculantes firmadas nos termos do CPC/2015. 4. O art. 15 do CPC/2015 não cerceia a capacidade de os entes federados se organizarem e estabelecerem ritos e regras para seus processos administrativos. O código somente será aplicável aos processos administrativos das demais entidades federativas de forma supletiva e subsidiária, caso haja omissão legislativa. Houve, na verdade, ampliação, atualização e enriquecimento das normas administrativas vigentes, possibilitando sua integração, em caso de lacunas, pelas normas do CPC. 5. A regra de competência prevista nos
arts
. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator). 6. Diante de seu caráter autorizativo, o art. 75, § 4º, do CPC não viola a autonomia dos estados-membros, não impondo a celebração do convênio. As procuradorias jurídicas estaduais e distrital, prévia e devidamente organizadas em carreira segundo os ditames da Constituição Federal, da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como das normas constantes da lei que instituir a carreira, é que disporão, mediante ato consensual, acerca dessa cooperação mútua, mediante instrumento no qual serão definidos os contornos jurídicos dessa colaboração. Ausência de inconstitucionalidade. 7. O art. 242, § 3º, do CPC/2015, não fragilizou o direito de defesa dos entes estatais, e sim conferiu a ele maior assertividade, ao direcionar as citações ao órgão responsável por sua defesa em juízo (art. 132 da CF/88). Cada ente federado, no exercício da sua capacidade de auto-organização, pode estabelecer a quem competirá, dentro da estrutura da advocacia pública, o encargo de receber as citações que lhe forem endereçadas. Precedente: ADI nº 5773, Rel. Min Alexandre de Moraes,
red
do ac. Min.
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno,
DJe
de 21/5/2021. 8. A Constituição de 1988 não determina a obrigatoriedade do depósito em banco público dos valores referidos nos
arts
. 840, inciso I, e 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015, os quais não correspondem a “disponibilidades de caixa” (art. 164, § 3º, da CF/88). Os depósitos judiciais não são recursos públicos, não estão à disposição do Estado, sendo recursos pertencentes aos jurisdicionados. Precedentes: ADI nº 6.660, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
de 29/6/22; ADI nº 5409, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno,
DJe
de 12/2/20. A obrigatoriedade de depósitos judiciais e de pagamento de obrigações de pequeno valor em bancos públicos cerceia a autonomia dos entes federados e configura ofensa aos princípios da eficiência administrativa, da livre concorrência e da livre iniciativa. Proposta de interpretação conforme à Constituição de 1988 com base nos parâmetros fixados pelo Conselho Nacional de Justiça no enfrentamento da matéria. 9. Os
arts
. 985, § 2º, e 1.040, inciso IV, do CPC, ao tempo em que asseguram maior racionalidade ao sistema, densificam o direito de acesso à justiça na perspectiva da efetivação dos direitos. A efetividade da justiça compreende uma dimensão coletiva, relativa à capacidade de gerar segurança jurídica e tratamento isonômico ao administrado no que tange aos conflitos de massa. Os dispositivos também dão concretude à defesa do consumidor de serviços públicos delegados (art. 170, inciso V, da CF/88). Ademais, nas hipóteses atacadas poderá o Poder Público responsável pelo serviço delegado participar da construção da tese, na qualidade de amicus
curiae
ou de experto ouvido em audiência pública. 10. O art. 1.035, § 3º, inciso III, não estabelece privilégio inconstitucional em favor da União. A presunção criada coaduna-se com o objetivo do CPC/2015 de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, visto que o deslinde de matéria relativa à constitucionalidade de norma federal tem a aptidão de conferir solução a um número significativo de litígios. A medida promove a eficiência e a coerência na aplicação do direito e o tratamento isonômico de jurisdicionados que se encontrem na mesma situação jurídica no território nacional. A extensão da presunção às leis estaduais, distritais e municipais esvaziaria a finalidade do instituto, considerando-se a quantidade de estados e municípios da Federação Brasileira. 11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (
ii
) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; (
iii
) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e (
iv
) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares.
(STF - ADI: 5737 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 06/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 26-06-2023 PUBLIC 27-06-2023)

Ademais, conforme entendimento da Suprema Corte no julgamento mencionado, a propositura de ação contra um determinado Estado-membro em unidade da federação diversa viola a autonomia federativa, prevista no artigo 18, caput, da Constituição Federal, e o sistema constitucional de precatórios requisitórios, regido pelo artigo 100 da CF.

Dessa forma, o efeito imediato das
ADI
’
s
citadas é a delimitação da competência ratione personae, quando um Estado da Federação figura no polo passivo, perante qualquer comarca situada nos limites do seu território.

Portanto, entende-se que houve uma alteração na interpretação do art. 52, parágrafo único, do CPC, restringindo a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como requerido.

Desta maneira, uma vez que a ação foi
movida c
ontra o Estado do Maranhão, o processo deve tramitar naquele Estado.

Diante dessas considerações e embasado no entendimento do Supremo Tribunal Federal,
ACOLHO

A PRELIMINAR
,
RECONHEÇO
A
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a ação de origem e,
por consequência,
DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca do Maranhão/MA,
julgando
prejudicadas as demais matérias aventadas nas razões recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024